Tribunal: TJDFT
Processo: 0751457-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ATO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO WRIT. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Como ação constitucional, de natureza civil, o mandado de segurança tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal – CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009).
1.1. Dos dispositivos constitucional e legal citados depreende-se que os requisitos necessários para a admissibilidade do mandado de segurança consubstanciam-se em: ato comissivo ou omissivo da autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas; ilegalidade ou abuso de poder; lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo; e o ato dotado de ilegalidade ou abuso de poder não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas data.
2. Não tendo a impetrante não indicado o ato praticado pela autoridade dita coatora, limitando-se a apresentar argumentos que impugnam a conclusão adotada em julgamento unânime da Corte de Contas na Decisão no 3738/2020, mediante procedimento administrativo prévio, obstaculizando, assim, a verificação da tempestividade do writ por meio da contagem do prazo decadencial para a sua impetração e a análise de eventual existência de ilegalidade ou abuso de poder e de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, sem julgamento de mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita, são medidas impositivas.
3. Agravo interno desprovido.